Tribunal: TJPA
Processo: 0811608-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811608-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: GRAZIELA DE PAULA ROSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811608-97.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: GRAZIELA DE PAULA ROSA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA ROSSANA PARENTE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA CAPITAL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em nulidade da prova quando a busca pessoal foi efetuada com fundadas razões – atuação policial realizada após notícia de tráfico de drogas em endereço certo –, conforme estabelece o art.
240
,
§§ 1
e
2
, e o art.
244
do
Código de Processo Penal
.

2.
“
Segundo o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da Liberdade”
(HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018).

3
. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão da paciente, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico, em tese, perpetrado e a real periculosidade da agente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante da existência de outro processo, pelo mesmo delito, em andamento.

4
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Rossana Parente Souza, em favor de
Graziela de Paula Rosa dos Santos,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, que homologou e converteu a prisão em flagrante em constrição preventiva da coacta em razão da prática em tese, do tipo descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetrante, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da nulidade do flagrante –
“pois não consta qualquer fundada informação para que

a polícia militar realizasse busca pessoal na mesma” –
, bem como pela falta de fundamentação na decisão que decretou a medida extrema.

Por esses motivos, pede:

“
a)
autorizar que a paciente responda o processo em liberdade, concedendo-lhe
LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de

cautelares diversas da pena corporal
, como por exemplo a de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), determinando-se a imediata expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
;

b)
na eventualidade remota de não concessão do pleito supra, que se garanta ao paciente a
PRISÃO DOMICILIAR
na forma do
art. 318, III e V

do Código de Processo Penal
, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
;

c) Requer, igualmente, uma vez
prequestionadas as matérias alegadas (afronta aos incisos LIV e LVII, art. 5°, CF/88), Vossas Excelências, explicitamente, decidam as questões ventiladas, à luz dos princípios constitucionais já mencionados, para servir de prequestionamento às instancias extraordinárias do Judiciário, requerendo a intimação desta defensora do julgamento por meio do endereço eletrônico
rossanabrasil29@gmail.com
”.

Anexou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, deneguei o pedido de urgência, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e, após, fossem remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.066.075).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 4.080.545).

É o relatório
.

VOTO

Da análise dos autos, não vislumbro o constrangimento ilegal sustentado pela impetrante.

De início, averbo que
não ocorre nulidade da prova quando a busca pessoal foi efetuada com fundadas razões – atuação policial realizada após notícia de tráfico de drogas em endereço certo –, conforme estabelece o art.
240
,
§§ 1
e
2
, e o art.
244
do
Código de Processo Penal
.

Ressalto, no ponto, que o Superior Tribunal de Justiça:
“sedimentou o entendimento segundo o qual a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da Liberdade”
(HC n. 429.366⁄PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16⁄11⁄2018).

De outro lado, ao converter o flagrante em prisão preventiva, asseverou o Juízo
a quo
(ID nº 4.036.919 – grifos no original):

“em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva,
concluindo-se que, em liberdade, a mencionada custodiada voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Narram os autos que policiais militares tomaram conhecimento de que a flagranteada estaria comercializando entorpecente em frente a sua residência, e chegando no local para averiguação, a mesma correu para dentro do imóvel, sendo encontrado dentro de uma bolsa da mesma a quantidade de 05 (cinco) “tabletes” de substância semelhante à
maconha, e 08 (oito) petecas de cocaína
.

O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 170,9 g (cento e setenta gramas e novecentos miligramas) de substância conhecida popularmente como “
maconha” e 10,8 (dez gramas e oitocentos miligramas) de cocaína (Laudo Pericial nº 2020.01.005036-QUI)
,
com

características típicas da traficância, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade,
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão da autuada demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

A elevada quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que a autuada adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta da agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetração da mesma, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto”.

Com efeito, da mera leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que a constrição cautelar encontra-se amparada em elementos concretos apontados, em especial a gravidade do delito e a periculosidade da paciente – evidenciada pela razoável quantidade e variedade de drogas apreendidas (170,9g de maconha e 10,8g de cocaína).

Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, assim como para evitar a reiteração delitiva por parte da paciente, que já responde ao processo-crime nº 0018663-30.2019.8.14.0401, por tráfico de drogas.

Nesse sentido, cito, por todos, recente julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. SEGREGAÇÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE, VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. (...)
5. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos
, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, forma de acondicionamento, natureza deletéria e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 77 porções de crack com peso de 11,14 g, 26 porções de cocaína pesando 4,45 g e 22 porções de maconha com peso de 13,97 g –, bem como em razão da reiteração delitiva, tendo em vista o fato de responder a outro processo pela prática de delito idêntico. Tais circunstâncias revelam risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública
.
6. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 617.609/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020 – grifei).

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, de forma que se afigura inadequada até mesmo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe sua manutenção.

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
, conheço do
habeas corpus
e denego-o.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON

AUGUSTO DE BRITO

NOBRE

Relator

Belém, 11/12/2020